Tribunal: TJDFT
Processo: 0739299-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSITAR NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. QUANTUM DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conduzir um veículo na contramão de direção em via de mão única configura infração ao artigo 186, inciso II, do CTB e caracteriza culpa exclusiva do condutor infrator pelo acidente.
2. Na hipótese, o acervo probatório, em especial o vídeo de ID 69214110, mostra que o veículo dos recorridos trafegava pela via de sentido único quanto foi atingido pelo veículo do réu, que circulava na contramão.
3. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Nesse contexto, o recorrente não demonstrou a alegada preexistência das avarias, ônus que lhe cabia.
4. Além disso, o orçamento de peças e serviços (de menor valor) é compatível com as avarias na parte dianteira do veículo, observadas nas fotografias e no vídeo, o que inviabiliza o acolhimento da alegação de danos preexistentes e induz o desprovimento do recurso.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
6. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.